Tribunal: TJSP
Processo: 1014708-14.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Alegação de abusividade quanto aos juros cobrados no instrumento firmado, além de questionamento acerca do seguro prestamista – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Parcial acolhimento – Cobrança de seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Alegação de abusividade quanto aos juros cobrados no instrumento firmado, além de questionamento acerca do seguro prestamista – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Parcial acolhimento – Cobrança de seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Devolução de valores que é de rigor e deve se dar de modo simples, por inexistir dolo do banco réu – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.*